Tribunal: TJSP
Processo: 2009119-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Requerimento de remição parcelada da dívida nas mesmas condições da proposta apresentada pelo arrematante em segundo leilão. Descabimento. Ausência de previsão legal e violação à lealdade e boa-fé processuais. Executado que esperou o sucesso do leilão para manifestar interesse em quitar a dívida. Inteligência do art. 826 do CPC. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Requerimento de remição parcelada da dívida nas mesmas condições da proposta apresentada pelo arrematante em segundo leilão. Descabimento. Ausência de previsão legal e violação à lealdade e boa-fé processuais. Executado que esperou o sucesso do leilão para manifestar interesse em quitar a dívida. Inteligência do art. 826 do CPC. Recurso desprovido.